Tribunal: TJSP
Processo: 1020625-51.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda mercantil. Ausência de prova da entrega da integralidade dos produtos. Devolução do preço pago que deve corresponder apenas ao material não entregue. Elementos dos autos que indicam o fornecimento de 30% do material contratado. Pertinência subjetiva da demanda bem delineada. PRELIMINAR AFASTADA.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Compra e venda mercantil. Ausência de prova da entrega da integralidade dos produtos. Devolução do preço pago que deve corresponder apenas ao material não entregue. Elementos dos autos que indicam o fornecimento de 30% do material contratado. Pertinência subjetiva da demanda bem delineada. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.